Tribunal: TJMT
Processo: 1014194-73.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014194-73.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 017.858.271-97 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 017.858.271-97 (ADVOGADO), MAURICIO LUIS DA COSTA - CPF: 488.474.291-53 (PACIENTE), JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – EXECUTIVO DE PENA - PACIENTE CONDENADO À PENA CORPÓREA TOTAL DE MAIS DE 30 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO – 1. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA - IMPROCEDÊNCIA – NECESSÁRIA ANÁLISE CASUÍSTICA PARA A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR O RISCO ELOQUENTE À SAÚDE DO PRESO COM A MANUTENÇÃO EM CÁRCERE – EXCEPCIONALIDADE PARA O BENEFÍCIO NÃO VERIFICADA – 2. ALEGADA A IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS (ARTIGO 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DEPENDÊNCIA EXCLUSIVA DO PACIENTE – ORDEM DENEGADA.

A concessão do regime domiciliar ou a progressão antecipada de regime, deve ser aferida a partir de uma análise particularizada das condições de saúde do apenado, sem perder de vista a gravidade do crime pelo qual foi condenado e o montante da pena corpórea a ser cumprida, no caso, ainda restando mais de 25 anos de pena a serem cumpridos.

Inexiste nos autos, comprovação de eventual vulnerabilidade do seu estado de saúde demande a imediata saída do estabelecimento prisional, devendo ser privilegiado
in casu
o direito da coletividade em ver preservada a paz social, mesmo porque enfermidades não consistem pura e simplesmente em passe livre para a liberação de encarcerados ou o cumprimento de suas respectivas penas, em seus domicílios.

O benefício previsto no artigo 318 do Código de Processo Penal, visa resguardar e garantir o interesse do descendente menor, e não servir como mecanismo escapista do acusado de cometimento de ilícito, de se ver livre do encarceramento pura e simplesmente. In casu, não se evidencia a dependência exclusiva dos menores da figura do paciente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo
DRA. MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO COSMO
, advogada
, em favor de
MAURICIO LUÍS DA COSTA
, contra ato ilegal perpetrado pelo Juízo da 2ª Vara de da Comarca de Cuiabá-MT, apontada como coatora, no Processo Executivo de Pena nº. 10338-93.2013.8.11.0042.

A impetrante sustenta que há necessidade de concessão da prisão domiciliar em favor do paciente em razão de ser portador de comorbidade de refluxo e pressão alta e é pai de filhos menores que necessitam de seus cuidados e sustento, afirmando em síntese que:

“O paciente está cumprindo pena privativa de liberdade em regime fechado, logo foi apresentou pedido de concessão do benefício da prisão domiciliar, visto que o réu trabalha com licitação de serviços para escolas municipais, em manutenção de ar condicionados, pinturas e limpeza de pátio, também não menos importante, o paciente é portador de refluxo crônico e precisa passar por procedimento cirúrgico, e ainda por cima faz tratamento de pressão alta e para conter o avanço do refluxo, porem o pedido foi negado.

O paciente é trabalhador, estudante e pai de dois filhos que precisa de seus proventos para subsistência destes, e seu crime não é contra vida e nem de alta periculosidade. Não colocando a sociedade em risco.” (sic)

Pretende assim, seja o paciente agraciado com o regime domiciliar.

Ao final, pretende a concessão da ordem.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

O
parecer
, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. José de Medeiros,
é pela denegação
da ordem de habeas corpus.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A impetrante traz anseio em favor do paciente, buscando a substituição de seu cumprimento de pena na instituição prisional, pela prisão domiciliar.

Aqui cabem algumas ponderações;

Observa-se que o paciente é reeducando que cumpre pena de 30 (trinta) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, vinculada aos autos da Execução Penal n. 10338-93.2013.8.11.0002, pela prática dos crimes de associação criminosa, estelionato e falsificação de documento público e que e o cálculo de pena gerado pelo Sistema Eletrônico de Execução Unificada indicou que resta 25 (vinte e cinco) anos, 07 (sete) meses e 19 (dezenove) dias de pena para ser cumprida pelo reeducando, e que ele preencherá o requisito objetivo para progressão de regime no dia 24/06/2025.

O magistrado ao apresentar informações, esclareceu que:

"Diante da situação excepcional vivenciada pela pandemia, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação nº 62, de 17 de Março de 2020, CNJ, orientando aos juízes e tribunais que considerem a viabilidade de concessão do benefício da saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto aos penitentes que pertencerem ao grupo de risco descrito pelo Ministério da Saúde, como se denota da alínea a do inciso I do artigo 5º, que assim estabelece:

"Art. 5º Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às:

a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;"

No tocante à concessão da prisão domiciliar, a Recomendação 62 restringiu a orientação aos magistrados, aconselhando, a concessão da referida benesse, apenas nos casos adstritos a pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal (art. 4º, IV).

Ressalta-se que, em ambos os casos, o Conselho Nacional de Justiça recomendou essa especial atenção, pressupondo apreciação individual da hipótese concreta, diante das nuanças inerentes ao caso.

(...) In casu, embora o penitente não possua condenações pela prática de crime hediondo, ele possui extensa pena a cumprir, além de não ter comprovado, amplamente, qualquer problema de saúde que o insira em grupo de risco de contágio do novo coronavírus.

O certo é que a análise individual da hipótese em tela, revela que a persistência de um acentuado risco à sociedade, ante a gravidade do crime cometido e a quantidade substancial de pena a cumprir, o que, utilizando o critério da proporcionalidade/razoabilidade, inviabiliza a concessão do benefício almejado.

Por outro lado, a prisão domiciliar humanitária, já concedida por este Juízo em outras oportunidades, até mesmo em períodos anteriores à pandemia do novo coronavírus, se justifica apenas em casos excepcionalíssimos, em que os recursos intramuros são ineficazes e até mesmo quando a rede pública de saúde extramuros não foi suficiente à solução dos problemas de saúde apresentados, o que, felizmente, não ocorre no caso versado.

Soma-se a isso o comprovado zelo do Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, por meio da Gerência de Saúde, na promoção de efetivação de ações que visam minimizar o risco de contágio e disseminação do vírus nas unidades prisionais, o que pode ser constatado pelo Plano de Contingência recentemente publicado.

As medidas profiláticas e preventivas adotadas pela Administração Penitenciária e exaustivamente repetidas pela equipe de saúde e direção da Penitenciária Central do Estado, foram exitosas em postergar, em muito, o contágio aos penitentes e, certamente em virtude da dispensa de medicação preventiva a todos os recuperandos, até a presente data, nenhum penitente necessitou de assistência extramuros para o tratamento da COVID-19, inclusive, não se perdeu uma vida sequer, em Cuiabá e em Várzea Grande, dentre os recuperandos.

Pelo exposto, DEIXO DE ACOLHER o pedido de prisão domiciliar formulado pela defesa do recuperando MAURICIO LUÍS DA COSTA.

Determino ainda à Direção da Unidade Prisional que, em caso de eventual notícia de contaminação do apenado, ou, ainda, mudança do estado de saúde do mesmo, colacione a informação ao feito, no prazo de 24 horas, sob pena de responsabilidade, bem como que, submeta o penitente a atendimento médico com urgência sempre que necessário." (sic - id. 100350487)

Ressalto que a impetrante trouxe documentos médicos datados de tempos outros que não os atuais, sendo documentos dos meses de maio e julho de 2020 (id. 97158977), de meses longínquos, não havendo indicação de elementos graves quanto a saúde do paciente, que demandem uma intervenção imediata quanto à preservação de sua condição física, inclusive, prova nova do seu estado de saúde, tampouco quanto as condições da instituição prisional.

Diante desse quadro, tem-se quanto aos documentos presentes nos autos, que estes não são claros no que se refira aos problemas de saúde do paciente, apresentando resultado dos exames sem especificar o tratamento necessário.

Ainda, reitero, a existência dos resultados dos exames, datados do ano 2020, quando o reeducando já se encontrava preso, indicam que ele, mesmo preso, está recebendo o tratamento médico devido, sendo atendido por profissionais habilitados, submetido a exames e recebendo os medicamentos que precisa.

Oportuno ressaltar ainda, que não há provas de que o paciente possua comorbidades que não estejam sendo tratadas ou não possam ser tratadas adequadamente dentro da penitenciária.

Em tempo, da forma como demonstrado nos autos, os problemas de saúde do paciente, não justificam a concessão da prisão domiciliar, que exige requisitos específicos, a saber, existência de doença grave impossível de ser tratada estando o preso recluso em penitenciária.

Em miúdos, para a concessão da prisão domiciliar humanitária, não basta a demonstração da senilidade do reeducando. Deve haver, também, a inequívoca comprovação da situação de maior vulnerabilidade e documento hábil que ateste a real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, por existir uma ameaça eloquente e iminente à sua saúde.

Com efeito, os pedidos de prisão domiciliar a presos definitivos em cumprimento da pena no regime fechado devem ser analisados em cotejo com a missão do Direito Penal, ponderando o direito à saúde dos encarcerados com a segurança de toda a coletividade e dos meios e fins do processo, a impedir que a comunidade fique exposta a perigo pela soltura dos indivíduos de alta periculosidade e/ou que pretendem evitar que eventualmente sejam responsabilizados por suas condutas ilícitas.

Desta feita, indubitavelmente a colocação do beneficiário em prisão domiciliar humanitária ou mesmo a sua progressão antecipada ao regime semiaberto se apresenta irrazoável, sem que exista comprovação de que, mantido em cárcere, corre perigo superior de agravamento de seu estado de saúde e que a unidade prisional não possua as condições adequadas para o tratamento de suas enfermidades.

Enfim, não se descuida que a precariedade e a superlotação dos estabelecimentos prisionais é argumento que pode ser adequado a todo e qualquer preso, de modo que não se presta a justificar a concessão da liberdade àqueles que possuem motivos plausíveis para permanecerem recolhidos ao cárcere, mesmo porque o Poder Judiciário, embora busque formas de amenizar esta situação, inclusive, com a edição da Súmula Vinculante n.º 56, não possui meios para, sozinho, solucionar o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, que depende também dos esforços de outros poderes.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara Criminal acerca do tema, inclusive sob minha relatoria, in verbis:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO – PENITENTE EM REGIME FECHADO – PERSPECTIVA DE PROGRESSÃO DE REGIME EM DEZEMBRO VINDOURO – ART. 5º, INCISO I, DA RECOMENDAÇÃO N. 62/CNJ – ALEGADO DESCUMPRIMENTO – SUPERLOTAÇÃO DA PENITENCIÁRIA MAJOR ELDO SÁ CORREA (MATA GRANDE) – DÉFICIT DE VAGAS DE 47% - COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL – INSUFICIÊNCIA – UNIDADE PRISIONAL QUE DISPÕE DE EQUIPE MÉDICA LOCAL, NÃO ESTÁ INTERDITADA POR ORGANISMO INTERNACIONAL E POSSUI DEPENDÊNCIAS QUE NÃO FAVORECEM A PROPAGAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS – INFORMAÇÕES CONTIDAS NA NOTA TÉCNICA ORIENTATIVA N. 01/2020/CS/SPP/SAAP/SESP/MT – AGRAVANTE QUE NÃO SE INSERE DENTRE AS PESSOAS NO GRUPO DE RISCO DISCIPLINADO NO ITEM “A” DO REFERIDO DISPOSITIVO NORMATIVO – AGRAVO DESPROVIDO.

A mera superlotação da unidade prisional em que o penitente cumpre pena no regime fechado, com perspectiva de progressão de regime para o mês de dezembro vindouro, não é suficiente para determinar a antecipação do referido benefício, tampouco para autorizar-lhe regime domiciliar, provisório ou definitivo, sendo imprescindível a comprovação de que a unidade prisional é incompatível com o tipo de pena aplicada, ou que não disponha de equipe de saúde, ou esteja sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus, ou, ainda, que o agravante pertença a um dos grupos de risco disciplinados no item “a” do referido dispositivo. Agravo desprovido.” (N.U 0007884-80.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020).

Tendo isso em vista, e não ressaindo dos autos a inequívoca situação de maior vulnerabilidade do preso, não há constrangimento ilegal evidenciado.

Quanto a alegação de se tratar o paciente de genitor de filhos menores de 12 anos,
in casu
, a questão nodal gira em torno do enquadramento ou não do paciente nas condições estabelecidas pelo HC nº. 152500, em que o STF julgou a possibilidade de conceder a prisão domiciliar, em substituição à prisão preventiva, quando este tiver filho menor de 12 (doze) anos ou se tratar de paciente gestante.

Na data de 19/02/2018, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu medida liminar no habeas corpus nº. 152500 para substituir a prisão preventiva de uma mulher acusada de tráfico de drogas e associação para o tráfico, que tem uma filha de um ano, por prisão domiciliar.

De acordo com o relator, o artigo 318, inciso IV, do Código de Processo Penal, com a redação determinada pela Lei nº. 13257/2016, dispõe que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for gestante, esclarecendo que:

“É certo que essa regra não implica reconhecer que a prisão domiciliar tem aplicação irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame do merecimento da agente e da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto”, afirmou.

O ministro Alexandre de Moraes frisou que a acusada não possui antecedente criminal, por isso, a seu ver, numa análise preliminar, cabe no caso a substituição da prisão preventiva pela segregação domiciliar, “por ser medida que se revela, a um só tempo, garantidora da proteção à maternidade, à infância e ao melhor interesse do menor e também suficiente para preservar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a regular instrução criminal”.

Por óbvio, ao longo das questões apresentadas e do Judiciário chamado a decidir, entendeu-se que não somente as mulheres teriam direito ao benefício, mas também homens, desde que comprovassem o enquadramento nas exigências legais, visto que o interesse do menor é o vetor a guiar as decisões concessivas ou denegatórias do referido benefício.

Analisando os autos, tenho que a simples alegação e condição de possuir filhos menores, não é condição imperativa para a concessão da liberdade provisória ou mesmo a prisão domiciliar no caso de reeducando em cumprimento de pena, visto que há a necessidade de demonstração de que a presença do paciente ao lado dos filhos, é condição imprescindível para o sustento e educação dos menores, o que não observo nos autos.

Dessa forma, não constato constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo IMPROCEDENTE a ação mandamental e DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021